Tribunal: TJMT
Processo: 1020462-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
IMPETRANTES: EVA DE OLIVEIRA GOMES e outros
IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar Inaudita Altera Parts, impetrados por Eva de Oliveira Gomes e outros, contra ato tido como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do Estado de Mato Grosso.
Os Impetrantes sustentam que, a Lei Complementar no 654/2020, alterou o sistema de contribuição previdenciária dos Servidores Públicos, aumentando a alíquota para 14% (Quatorze por cento), em total prejuízo aos servidores filiados do Impetrado, que são Delegados de Polícia.
Asseveram que, apesar da Lei Complementar no 654 ter alterado a alíquota para 14%, a referida EC 103/2019, prevê a possibilidade de aumento progressivo, a alíquota pode chegar a 22%, ou seja, os Impetrados poderão alterar ainda, aumentar a famigerada alíquota de previdência social, para o patamar de até 22%, o que aliás já vem sendo discutido, conforme PEC no 06/2020-MT, que já foi aprovada em 1a votação pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
Relatam que, a majoração da alíquota 14% de contribuição previdenciária, já está em vigor desde o primeiro dia do mês de junho do corrente ano, conforme estabelecido, no artigo 5o, da referida Lei Complementar no 654/2020.
Argumentam que, tal procedimento fere direito líquido e certo dos impetrantes, que são aposentados, ou seja, o aumento da contribuição previdenciária para 14% e ainda a mudança da base para a sua cobrança não respeitando o teto do INSS.
Afirmam que, são servidores aposentados e possuem direito líquido e certo ao não aumento da alíquota da forma como foi definida, caracterizando confisco e ainda com relação a mudança da base do teto, não respeitando o teto do INSS.
Por essas razões, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de determinar que os impetrados não efetuem o desconto em folha de pagamento do percentual de 14%, considerando o limite do salário mínimo, em vez do teto constitucional, porém, efetue o desconto previdenciário de 14% ( quatorze por cento ), única e exclusivamente sobre os valores recebidos pelos impetrantes, que ultrapassarem o teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 , da CF/88, mantendo-se até o julgamento do presente writ.
Alternativamente, pugna pela suspensão dos efeitos dos artigos 1o, 2o, inciso II e §5o e 3o, da Lei Complementar no 654/2020, em virtude da clara violação dos preceitos constitucionais.
É o que merece registro.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Contudo, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Na espécie, os impetrantes almejam pela concessão da liminar, para determinar que os impetrados não efetuem o desconto em folha de pagamento do percentual de 14%, considerando o limite do salário mínimo, em vez do teto constitucional, porém, efetue o desconto previdenciário de 14% ( quatorze por cento ),única e exclusivamente sobre os valores recebidos pelos impetrantes, que ultrapassarem o teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 , da CF/88, mantendo-se até o julgamento do presente writ.
Alternativamente, pugna pela suspensão dos efeitos dos artigos 1o, 2o, inciso II e §5o e 3o, da Lei Complementar no 654/2020, em virtude da clara violação dos preceitos constitucionais.
Contudo, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Este é o caso dos autos.
Nesse sentido:
Mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União consistente na não implantação na remuneração da impetrante do percentual de 13,23%, que seria devido a título de revisão geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União. (...) Requer a impetrante o deferimento de liminar para que o índice em questão seja imediatamente aplicado em sua remuneração. 2. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei 12.016/2009, “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto (...) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Tal vedação se aplica à hipótese dos autos, em que a impetrante requer a imediata aplicação do índice de 13,23% em sua remuneração. 3. Ante o exposto, indefiro a liminar.” (Medida Cautelar em Mandado de Segurança no 34.184/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Decisão Monocrática, DJ 12/05/2016). [destaquei]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. - A concessão de medida liminar - como, de resto, toda e qualquer pretensão deduzida em juízo - pressupõe algum proveito para o demandante, sob pena de faltar-lhe o interesse processual. 2. - No caso, não há outro proveito prático, que do eventual êxito da causa pudesse advir para a impetrante, senão os efeitos financeiros decorrentes da nova condição que lhe será proporcionada, se e quando concedida a segurança. 3. – (...) 4. - A atribuição de efeitos financeiros à liminar, como a percepção, a título provisório, da GDAA, caracterizaria a legalmente vedada "concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza", tal como interpretou o relator original do feito. Descabe, por isso, falar em erro quanto ao real pedido formulado pela impetrante. 5. - Ademais, a concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, requer a satisfação concomitante das duas condições previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, se deferida apenas ao cabo da demanda. 6. - Na hipótese ora examinada, não está satisfeita a segunda condição legal pois que, se concedida, a ordem aqui buscada produzirá seus efeitos desde a data da impetração, com todos os benefícios que dela poderão advir para a parte” (EDcl no MS 18.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 30/04/2014). [destaquei]
Ademais, consigne-se que, não é de desconhecimento desta Relatora, o teor da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, pela e. Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Contudo, o Estado de Mato Grosso propôs Reclamação Constitucional no 42.248 – (0098426-60.2020.1.00.0000), contra tal decisão, encontrando-se o feito pendente de apreciação pelo e. Relator Min. Alexandre de Moraes, mostrando-se prudente aguardar a manifestação da Suprema Corte sobre o tema, para que haja uma uniformização de entendimento sobre a matéria.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar postulado no writ.
Notifiquem-se, as autoridades apontadas como coatora, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Publique-se.
Notifique.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora